Tribunal: CARF
Processo: 11080.729651/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729651/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
LAUDEMIR ANTONIO DA COSTA LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729651/2014-62
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. ADA. ATO DE
ÓRGÃO FEDERAL OU ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INTERESSE
ECOLÓGICO. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do
ITR está condicionado à apresentação tempestiva do correspondente ADA e do
Ato específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse
ambiental.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo. Votaram pelas conclusões os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-010.104, de 01 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.729649/2014-93, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Pela notificação de lançamento, o contribuinte em referência foi intimado a
recolher crédito tributário, relativo ao lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural NIRF 2.630.625-5, com área total
declarada de 480,0 ha, localizado no município de Mostardas - RS.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se nos autos.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se
com o termo de intimação, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
(i) Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao
IBAMA, e laudo técnico com ART/CREA, para comprovar a área de preservação
permanente declarada, se essa estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão
do órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
(ii) Ato específico de órgão competente que comprove a área de interesse ecológico
informada, com certidão que discrimine a localização do imóvel;
(iii) Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.
Após análise da DITR, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente (192,0 ha) e de interesse ecológico (192,0 ha), além de
desconsiderar o VTN informado de R$ 48.000,00 (R$ 100,00/ha) e arbitrá-lo com base no
SIPT/RFB, com o consequente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e
da alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de representante legal,
postou a impugnação com as seguintes alegações, em síntese:
i.
Discorre sobre a nulidade do referido procedimento fiscal, por não ter recebido intimação
anterior para comprovar as referidas áreas ambientais isentas, com preterição ao seu
direito de defesa, tendo ocorrido, ainda, a prescrição do ITR;
ii.
No mérito, informa estarem comprovadas essas áreas de preservação permanente e de
interesse ecológico, conforme avaliação técnica da FEPAM, sendo prescindível o ADA
tempestivo; também, contesta o VTN arbitrado com base no SIPT, por ser inconsistente e
não condizer com a realidade da área;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

iii.
Cita e transcreve legislação de regência e acórdãos do CARF, para referendar seus
argumentos.
iv.
Diante do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência do lançamento, o
contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para afastar a cobrança do ITR
suplementar.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio de acórdão cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais
declaradas tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil no IBAMA, além de ato específico emitido por órgão competente, para a
área de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR, com base no SIPT/RFB, por não ter
sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-
3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de ter tecido comentários sobre o acórdão recorrido.
Em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, os membros do colegiado,
por meio de Resolução decidiram converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...] Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o VTN
arbitrado, alegando estar em desacordo com o valor real de mercado.
Pois bem! Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada
dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se
nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre
o assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização
deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes casos, para se
encontrar os valores determinados na referida tabela.
Dessa forma, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se chegar
aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise da
“tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda, que as informações do SIPT
são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência a fim de que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT
para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente diligência para,
em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntado aos autos documento,
tendo sido constatado que o VTN arbitrado pela fiscalização no lançamento efetuado, foi
apurado segundo dados do Município de Mostardas/RS, onde se localiza o Imóvel rural objeto
do lançamento, não havendo aptidões agrícolas cadastradas no exercício.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do resultado da diligência e não
se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Prescrição.
Em seu recurso, o contribuinte reitera a preliminar de “prescrição”, alegada em sua
defesa.
Contudo, entendo que não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início
após a constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito
tributário está sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito
da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando
o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Também não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n° 11, in
verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, rejeito a preliminar de “prescrição arguida pelo recorrente.
2.2. Nulidade do lançamento, ante a ausência de notificação prévia do lançamento.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o pedido de nulidade do lançamento, em razão da
ausência de notificação prévia do lançamento.
Afirma, pois, que no decorrer da instrução do Auto de Infração, o recorrente jamais
recebeu qualquer notificação para dar conta de eventuais provas da situação da área
rural, se de preservação permanente, e se de interesse ecológico, presumindo-se a
nulidade absoluta, de pleno jure, notadamente é na instauração do contraditório que se
oportuniza ao demandado, a possibilidade de produção das provas necessárias a regular
instrução do feito.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

A começar, a participação do contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios ao
lançamento, não é condição imposta pela legislação para a constituição do crédito
tributário.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento prévio
ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do
processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
O lançamento está acompanhado de toda documentação relevante para sua motivação, à
qual a contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não procede
assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa por não ter
acesso a estes documentos, mesmo porque o direito de defesa se exerce nas diversas
instâncias administrativas de julgamento.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in
“Processo Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com
propriedade, dois momentos dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o
procedimento contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o
contencioso é de iniciativa do contribuinte. (p. 194).
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a
intimação para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o
processo fiscal, embora não implique a instauração de contencioso fiscal. O
contribuinte pode conformar-se com a exigência e pagar o que está sendo
exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à
ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao
direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte não se
exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal,
regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o
autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso
fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento, quando as suas razões de
discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores administrativos, sendo-
lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do presente processo.
Ao meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, tudo conforme a
legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do
lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do
Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade
de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por si
alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar
a nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo contribuinte.
3. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o entendimento segundo o qual haveria ocorrido a
decadência do crédito tributário.
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o entendimento de que a
constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou, ainda, de
pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, deslocaria a contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN. É de se ver os seguintes excertos do voto
proferido pela DRJ:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

[...] Considerando-se que o fato gerador do ITR/2009 ocorreu em 01/01/2009 e
que o pagamento do imposto devido não foi feito no exercício de apuração, tendo
a entrega dessa DITR/2009 ocorrido em 23/09/2010 (fls. 04), o termo inicial para
a contagem do prazo decadencial deslocou-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (01/01/2010),
estendendo-se o direito de a autoridade administrativa constituir crédito
tributário suplementar até 31/12/2014 (art. 173, I, do CTN).
Portanto, por ter o lançamento suplementar do ITR/2009 sido efetuado em
29/09/2014 (fls.04), e por considerar-se esse lançamento perfeito e acabado com
a sua notificação regular ao sujeito passivo, ocorrida em 09/10/2014 (AR/fls. 40),
entendo que deva ser desconsiderada a tese de decadência, pois o direito de a
Fazenda Nacional efetuar esse lançamento extinguir-se-ia apenas em 01/01/2015.
Dessa forma, tendo o crédito tributário em questão sido formalizado antes do
prazo decadencial de cinco anos, previsto no inciso I do art. 173 da Lei no
5.172/1966 – CTN, deve ser mantido o respectivo lançamento.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 40, o contribuinte tomou ciência da
Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao exercício 2009, no dia
09/10/2014.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática
dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas
ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir
da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado
previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como comprovada
a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que parcial.
Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao
ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de pagamento
antecipado.
A propósito, o DARF de e-fls. 73 e ss, apesar de estar acompanhado do
comprovante de agendamento bancário, diz respeito ao período de apuração
01/01/2014, sendo que o presente lançamento diz respeito ao exercício 2009, não
servindo, portanto, como prova da antecipação de pagamento para o caso dos
autos.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2009, verifico que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2009, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no caso, é o dia 01o/01/2010, por ser o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do
CTN). Dessa forma, a autoridade administrativa tem até o dia 31/12/2014 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 09/10/2014 (e-fl. 40), não há que se falar na decadência do presente
crédito tributário, eis que o lançamento ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I,
do CTN.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

4. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia
recursal diz respeito aos seguintes pontos: (i) reconhecimento da isenção da área de
preservação permanente declarada; (ii) reconhecimento da isenção da área de interesse
ecológico declarada; (iii) alteração do VTN apurado pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
4.1. Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da área de
preservação permanente declarada (192,0 ha), sob os seguintes fundamentos: (i) não há
necessidade de comprovação da área de preservação permanente, ficando o autor da
declaração responsável em caso de restar comprovado que a declaração não é
verdadeira; (ii) desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe
ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido, independentemente de
prévio procedimento da fiscalização. A bem da verdade, não há necessidade de
comprovação das informações utilizadas para apuração do imposto, seja na data de
ocorrência do fato gerador do tributo ou na apresentação da DITR e pagamento do
tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a
responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo
técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das
áreas de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público
competente no caso de existência de áreas enquadradas no art. 3° da Lei citada, e cópia
do ADA apresentado ao Ibama, tendo sido glosada as áreas assim declaradas, por falta
de comprovação.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores
à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo
ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.°
7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas
definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação
dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se
enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, sequer foi apresentado laudo técnico que discriminasse as áreas de
preservação permanente supostamente existentes no imóvel. Não é possível acatar como
prova, fotos extraídas do “google earth” ou documentos sobre o empreendimento, mas
que sequer fazem referência à área e a sua correspondente delimitação.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer
prova da existência da área de preservação permanente declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de
enfrentar a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos
quais entende que o presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente,
bem como os documentos pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os
documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa da área declarada como de preservação
permanente, por falta de comprovação.
4.2. Área de Interesse Ecológico.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da área de
interesse ecológico declarada (192,0 ha), sob os seguintes fundamentos: (i) a declaração
de área de interesse ecológico foi realizada de acordo com estudo realizado pela
FEPAM; (ii) desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Pois bem. Sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de interesse ecológico, cumpre esclarecer, o
que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, conforme redação vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;(Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art.10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas(Lei no9.393,
de 1996, art. 10, §1o, inciso II):
I-de preservação permanente(Lei no4.771, de 15 de setembro de 1965-Código
Florestal, arts. 2oe 3o, com a redação dada pelaLei no7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II-de reserva legal(Lei no4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pelaMedida
Provisória no2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III-de reserva particular do patrimônio natural(Lei no9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21;Decreto no1.922, de 5 de junho de 1996);
IV-de servidão florestal(Lei no4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no2.166-67, de 2001);
V-de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II docaputdeste artigo(Lei no9.393, de
1996, art. 10, §1o, inciso II, alínea "b");
VI-comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual(Lei no9.393, de
1996, art. 10, §1o, inciso II, alínea "c").
§1oA área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas nocaputdeverá ser excluída uma única vez da área
total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§2oA área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-DITR.
§3oPara fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que
se refere o caput deverão:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

I- ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental-ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, nos prazos e condições fixados
em ato normativo(Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, §5o, com a
redação dada peloart. 1oda Lei no10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II-estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1ode janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no §3oe, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente
devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis(Lei no6.938, de 1981, art. 17-O, §5o, com a redação
dada peloart. 1oda Lei no10.165, de 2000).
Ademais, o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.165/00, passou a prever:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81,
entendo que cabe a exigência do ADA para fins de isenção do ITR, em relação às
áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de
uso previstas nos incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n° 4.382/02.
Na hipótese acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe ao
julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva.
Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo
que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Dessa forma, este argumento, por si só, é suficiente para rejeitar a pretensão do
contribuinte, de ter o reconhecimento da isenção da área de interesse ecológico
declarada.
Para além do exposto, no caso em questão, também sequer foi apresentado laudo
técnico que discriminasse as áreas de interesse ecológico supostamente existentes no
imóvel. Não é possível acatar como prova, fotos extraídas do “google earth” ou
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

documentos sobre o empreendimento, mas que sequer fazem referência à área e a sua
correspondente delimitação.
Em outras palavras, sequer é possível atestar que a área declarada pelo
contribuinte é, de fato, área de interesse ecológico.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer
prova da existência da área de preservação permanente declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de
enfrentar a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos
quais entende que o presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente,
bem como os documentos pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os
documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa da área declarada como de interesse ecológico,
por falta de comprovação.
4.3. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no cálculo
do VTN declarado para o ITR/2009, R$ 48.000,00 (R$ 100,00/ha) e arbitrou-o em R$
994.228,00 (R$ 2.071,31/ha), com base no SIPT/RFB (fls. 10), instituído em
consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/1996, observando-se o art. 3o da Portaria/SRF
no 447/2002 e o item 6.8. da NE/COFIS no 02/2010, aplicável à execução da malha
fiscal desse exercício.
Em seu recurso, o contribuinte mantém sua linha de defesa, arguindo que o valor do
imóvel do suposto fato gerador seria aquele declarado, não sendo possível aceitar o
arbitramento do VTN com base no SIPT/RFB, a pretexto de que não foi apresentado
laudo técnico de avaliação com ART/CREA.
Sobre este ponto, entendo que a decisão de piso merece ser reformada.
Isso porque, a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as informações sobre
preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei
n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal
e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte (Vide Acórdão n° 2401-006.632 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária –
Relator: Rayd Santana Ferreira).
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém
tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de
VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo,
restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e
o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
No caso concreto, em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntado aos autos
o documento de e-fl. 159, tendo sido constatado que o VTN arbitrado pela fiscalização
no lançamento efetuado, foi apurado segundo dados do Município de Mostardas/RS,
onde se localiza o Imóvel rural objeto do lançamento, alcançando o montante de R$
2.071.31, não havendo aptidões agrícolas cadastradas no exercício.
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Diante do entendimento de que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
restabelecido o VTN declarado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729651/2014-62

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital